Tribunal: TJMT
Processo: 0015623-92.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015623-92.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMILTON NASCIMENTO - CPF: 178.197.171-49 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), APARECIDO CARLOS DE PINHO - CPF: 172.679.432-68 (APELADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA TOGNON - CPF: 039.293.431-00 (APELADO), VALDINEIA APARECIDA TOGNON - CPF: 021.140.321-08 (APELADO), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito com vítima fatal. Alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Improcedência. Dano moral. Quantum indenizatório. Dedução do seguro DPVAT. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 60.000,00 a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o filho e irmão dos requerentes.

II. Questões em discussão

2. São discutidos: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e da desconsideração de documentos apresentados após a instrução; (ii) a ausência de fundamentação da sentença; (iii) a existência de culpa exclusiva da vítima; (iv) o reconhecimento de culpa concorrente; e (v) a redução do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida foi corretamente indeferida com base na suficiência do conjunto probatório, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, além de que o apelante aquiesceu ao prosseguimento do feito.

4. A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, abordando as questões de mérito e justificando a conclusão de responsabilidade do apelante pelo acidente.

5. Restou comprovado que a vítima trafegava em via preferencial e que o condutor da caminhonete não observou a cautela necessária ao cruzar a avenida, conforme dispõe o art. 44 do CTB. A eventual alta velocidade da motocicleta não foi causa determinante para o acidente.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 60.000,00 por autor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo moral decorrente do "dano-morte". A dedução do valor do seguro DPVAT deve ser aplicada, em obediência à Súmula no 246 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O indeferimento de prova pericial, quando o conjunto probatório já existente é suficiente à formação do convencimento judicial, não caracteriza cerceamento de defesa."

"Em casos de acidente de trânsito com vítima fatal, a indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 por autor encontra-se em conformidade com os critérios de proporcionalidade e jurisprudência dominante, sendo passível de dedução do seguro DPVAT."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMILTON NASCIMENTO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes”

(Proc. no 0015623-92.2019.8.11.0055), ajuizada contra o apelante, por APARECIDO CARLOS DE PINHO, MARCIA APARECIDA TOGNON, VALDINEIA APARECIDA TOGNON, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu “
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devidos a cada um dos requerentes individualmente, totalizando em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362, do STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC)”;
a sentença condenou o autor e o requerido, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. n. 237943227).

O apelante alega, preliminarmente, que é “
flagrante o cerceamento de defesa do recorrente, posto que quando pleiteado prova pericial em contestação, este juízo em decisão de ID 59671390 – pág. 86 a 89, indeferiu por suposta inviabilidade, contudo a mesma prova foi realizada no juízo criminal e comprovada a alta velocidade da vítima”,
o que mostra que a produção da prova nunca foi inviável.

Ademais, o apelante

obteve sentença favorável no processo criminal, cuja cópia foi juntada logo que o seu patrono, que não atuou naquele processo, tomou conhecimento, porém, a prova nova foi indevidamente desconsiderada pelo magistrado prolator da sentença apelada sob o fundamento de preclusão.

Aduz que não há falar em preclusão, “
haja vista que trata-se de documentos que somente vieram a tona após já apresentada a contestação pelo recorrente nestes autos, visto que o laudo pericial elaborado pelo perito oficial Tadeu Junior Gross é datado de 25/7/2022, o qual confirma o excesso de velocidade do condutor da motocicleta, atestando velocidade de 104 km/hora, cujo ofício de apresentação do laudo ao juízo criminal nos autos da Ação Penal n° 0010411-90.2019.8.11.0055, 2a Vara Criminal, é datado de 19/8/2022 e somente dado ciência ao recorrente em sede de sentença absolutória proferida na ação penal, sendo o apelante assistido naqueles autos criminais pela Defensoria Pública”
.

Ainda preliminarmente, alega que a sentença é nula por falta de fundamentação adequada.

No mérito, sustenta que “
a responsabilidade pelo trágico evento recai unicamente sobre a conduta imprudente da vítima que assumiu o risco em trafegar a uma velocidade de 104 km/hora em uma via urbana cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/hora
”, sem sequer possuir habilitação, o que foi provado tanto pela perícia produzida no processo criminal, quanto pela prova testemunhal produzida no presente processo.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial nestes autos e pela rejeição/desconsideração da prova pericial e sentença criminal absolutória juntada pelo apelante do juízo criminal, bem como pelo defeito de fundamentação da sentença, requer seja anulada a sentença por cerceamento de defesa (artigo 5°, LV da CF/1988) e ausência de fundamentação
”; no mérito, seja reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral; subsidiariamente, seja reconhecida “
a culpa concorrente no presente caso, ajustando a responsabilidade de acordo com a participação de cada parte no evento danoso, assegurando-se a justa repartição da responsabilidade
”, bem como, seja reduzido o valor indenizatório fixado, e determinada a dedução do valor do seguro DPVAT recebido pelos autores, nos termos da Súmula no 246 do STJ (cf. Id. n. 237943243).

A parte autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 237943249, combatendo as razões recursais, e pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente processo gira em torno do acidente de trânsito ocorrido em 6 de agosto de 2017, no cruzamento da Av. Brasil com a Av. 38-A, em Tangará da Serra, tendo, como vítima fatal, Fernando Tognon Pinho, filho dos autores Aparecido e Marcia, e irmão de Valdineia, que colidiu sua motocicleta com a caminhonete conduzida pelo réu.

Segundo os autores, o acidente foi ocasionado porque,
“ao chegar no mencionado cruzamento, sem parar sua caminhonete — veículo de longo comprimento devido à carroceria e obviamente, não observando se algum automotor, ciclista ou pedestre seguia pela via preferencial, o Réu saiu de uma perpendicular e acelerou ao cruzar a Avenida Brasil, surpreendendo a vítima com sua atitude, que ficou impossibilitado de ter qualquer reação capaz de evitar o abalroamento eminente, visto que nesse exato momento se encontrava a uma distância diminuta do veículo do Réu, vindo, então, a colidir violentamente com a carroceria da caminhonete”
(cf. Id. n. 237941193 – p. 3).

Pouco antes da fase de apresentação dos memoriais finais, mais especificamente no dia 29.05.2023, o apelante acostou aos autos cópia da prova pericial e da sentença absolutória proferida no processo criminal, envolvendo o mesmo acidente (cf. Id. n. 237943208).

Ao proferir a sentença, a magistrada determinou o desentranhamento dos documentos apresentados “
diante da preclusão
”, e, ao apreciar o mérito, impôs ao requerido a responsabilidade pelo acidente, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Compulsando os autos, vislumbro que a controvérsia reside em compreender se a responsabilidade pelo acidente decorre de culpa ou dolo do requerido, em sede de ação omissiva ou comissiva, por condutas de terceiros ou por culpa exclusiva da vítima.

Para tanto, tenho que o Autor comprovou a versão apresentada em sua narrativa fática, uma vez que corroborada pelo descrito no Boletim de Acidente de Trânsito de ID. 59671389 – fls. 38/40.

O réu, por sua vez, em suas manifestações argumenta que o acidente ocorreu devido a alta velocidade pela vítima e que foi decisiva para a ocorrência do evento danoso (ID. 132685079).

Das provas orais apresentadas ao feito, tanto as que foram produzidas por este Juízo, quanto aquelas aproveitadas na forma do art. 372, do CPC, entendo que a sistemática do acidente restou devidamente comprovada, conforme abaixo transcrito.

A testemunha PABLO HENRIQUE declarou que esteve presente no local dos fatos, ao passo que apresenta a sua versão fática para relatar que estávamos andando na nossa via e um senhor entrou e deu uma acelerada e pegou, ele estava na travessa, nós estávamos na Avenida Brasil, estávamos máximos a 50 por hora. Afirmou que a vítima era tranquila na direção, e, e ele pelo acidente também se machucou e ficou um tempo sem andar.

Pela prova testemunhal acima destacada, infere-se que o caminhão Bitrem que se chocou aos demais veículos que estavam parados na rodovia estava desgovernado, em decorrência de problemas mecânicos, conhecidos previamente pelo réu, porquanto proprietário do veículo.

Pela narrativa fática e levando em consideração o que foi produzido de prova oral, entendo que a causa determinante para a ocorrência do acidente não se deu por culpa exclusiva da vítima.

Isso porque, inconteste a narrativa das testemunhas e provas juntadas aos autos que a responsabilidade do Requerido quanto o resultado obtido (diante da impossibilidade das vítimas se defenderem), sendo certo que a eventual velocidade desenvolvida não foi a causa preponderante para o acidente

Portanto, patente a responsabilidade do requerido em razão do evento lesivo, ante a ausência de comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, estes devidamente constituídos, bastando a análise da extensão dos danos suportados pela parte autora. (...)”

Como se vê, a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi atribuída ao apelante, porque, primeiramente, a vítima vinha transitando por via preferencial em relação àquela em que trafegava a caminhonete, e sendo assim cabia ao condutor deste, e não ao piloto da motocicleta, adotar as cautelas necessárias à realização segura do cruzamento, tendo sido pontuado expressamente pela magistrada que eventual velocidade desenvolvida pela vítima não foi a causa preponderante para o acidente.

Na sentença proferida no processo criminal a conclusão foi a seguinte:

“(...)

Analisando detidamente os autos, constato que, em que pese a existência de indícios da prática delitiva, durante a persecução criminal não restou cristalinamente comprovado que o réu Amilton Nascimento de fato, foi o causador do acidente que levou a vítima Fernando Tognon Pinho a óbito, senão, vejamos.

Vale ressaltar que
não foram colhidas provas judiciais na audiência instrutória,
eis que a única testemunha comum arrolada não foi encontrada para ser intimada, em que pese as tentativas do Parquet para busca de endereço de tal testemunha, bem como, a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu foram dispensados pela Defensoria Pública. Nesta senda, analisando todas as provas trazidas aos autos, restaram dúvidas se o acusado agiu com imprudência, pois, verifica-se que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo do réu, o qual estava parado, corroborando ao único laudo pericial realizado (ID. no 92936869) que, por sua vez, calculou a velocidade que a vítima estava conduzindo sua motocicleta, o que concluiu pela velocidade em torno de 104 quilômetros por hora, velocidade excessiva e acima do permitido na via a qual ocorreu o acidente.

(...)

Insta salientar que para que haja o proferimento de sentença penal condenatória em desfavor de qualquer acusado submetido ao poder jurisdicional do Estado, imperioso faz com que nos autos sejam reunidos elementos suficientes para dar amparo, para dar ensejo ao decreto condenatório.

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime”.

(...)

(cf. Id. n. 237943213).

Como se vê, na instrução do processo criminal

não foram colhidas provas testemunhal na audiência instrutória; o julgamento se deu exclusivamente com base na prova pericial que apontou excesso de velocidade do condutor da moto, e com respaldo no fato de que, no processo criminal, vigora o princípio da presunção de inocência, de modo que ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas.

No presente recurso, o apelante sustenta, primeiro, que a sentença apelada padece de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois compete ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida quando for efetivamente necessária à formação do convencimento do julgador, o que não é o caso aqui, já que a magistrada apontou expressamente que eventual velocidade do condutor da motocicleta não alteraria a sua conclusão.

Ademais, a prova pericial requerida pelo apelante foi indeferida logo após a contestação e, na oportunidade, ele não manifestou qualquer descontentamento, aquiescendo, tacitamente, à continuidade regular do feito, porquanto nenhum pio foi balbuciado contra a negativa daquele pedido.

Portanto, não divisando qualquer aspecto que possa justificar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, deve ser repelida a arguição preliminar.

Também não há cogitar nulidade da sentença por carência da fundamentação, já que basta leitura dos trechos transcritos para constatar que a conclusão adotada pela magistrada foi devidamente fundamentada.

Quanto ao mérito, não há retoques a serem feitos na conclusão da magistrada quanto à responsabilização do apelante, afinal, se a vítima trafegava pela via preferencial em relação à via de trânsito da caminhonete, a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão deve ser imputada ao condutor deste, por violação ao art. 44 do CTB, que prevê que, “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
, não havendo, ademais, nos presentes autos, qualquer indicação de que a vítima tenha efetivamente contribuído para a ocorrência da colisão, já que trafegava em via preferencial.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pela parte autora de não poder desfrutar da convivência com seu familiar, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que ele receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pela parte autora em virtude do falecimento de seu filho e irmão, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de R$ 180.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra adequado e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral, o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa dos autores e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral do requerente e desestimular a malfadada prática pelo réu.

Ademais, o valor ora fixado não ultrapassa os parâmetros da jurisprudência, em situações em que se busca compensar o denominado “dano-morte”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. (...) DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. (...) 2. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Súmula no 83 do STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM – Rel.
Ministro Moura Ribeiro – j. 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.823.455/PE – Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. MORTE DOS GENITORES DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. (...) 2. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de acidente automobilístico que resultou na morte dos genitores da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.320.405/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Por fim, em obediência à orientação dada pela Súmula no 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT realmente deve ser deduzido da indenização agora confirmada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar seja deduzido da condenação indenizatório o valor da indenização do seguro DPVAT, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025